Tribunal: TJDFT
Processo: 0726730-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726730-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFREDO MARTIN FILHO, MILENE VARANAUSKAS MARTIN AGRAVADO: NILZA ROCHA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Alfredo Martin Filho em face da r. decisão (ID 163526167, na origem) que, nos autos da Ação de Imissão de Posse movida em desfavor de Nilza Rocha Santos, revogou a decisão que havia deferido a liminar de imissão de posse (IDs 153367905 e 162172788, na origem) e determinou a suspensão do processo, sob fundamento de prejudicialidade externa, em virtude do curso de Ação Revisional de Contrato e Ação Anulatória (Proc. no 0714501-11.2021.8.07.0001 e Proc. no 074353594.2022.8.07.0001), que versam sobre dívida e a regularidade do leilão extrajudicial. Nas razões recursais, o Autor/Agravante alega que o arrematante de imóvel adquirido em leilão extrajudicial, realizado após a regular consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, faz jus à imissão liminar na posse do bem arrematado, nos termos do art. 30 da Lei no 9.514/97. Defende a inexistência de prejudicialidade externa decorrente do curso dos aludidos processos, colacionando jurisprudência nesse sentido. Requer a antecipação da tutela recursal, deferindo a liminar de imissão de posse. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque o trâmite de Ação Revisional de Contrato e Ação Anulatória (Proc. no 0714501-11.2021.8.07.0001 e Proc. no 0743535-94.2022.8.07.0001) não configura prejudicialidade externa capaz de ensejar a suspensão da presente Ação de Imissão de Posse, ajuizada pelo arrematante do imóvel em leilão extrajudicial, após a regular consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, consoante se depreende da cópia da matrícula do bem (ID 48642767). A discussão acerca da abusividade de cláusulas do contrato celebrado entre a devedora fiduciante e a credora fiduciária, objeto da Ação Revisional de Contrato (Proc. no 0714501-11.2021.8.07.0001), a priori, não pode alcançar o arrematante do imóvel, por se tratar de terceiro de boa-fé, estranho a tal feito. Ademais, mediante consulta ao andamento da Ação Anulatória do leilão extrajudicial, constata-se que foi negado provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a antecipação de tutela, restando consignado na ementa do julgado que “Tendo sido comprovada a notificação pessoal da agravante acerca da alienação do imóvel em leilão extrajudicial não merece respaldo a tese de nulidade do procedimento expropriatório” (Acórdão 1689432) (Proc. no 0743535-94.2022.8.07.0001 – ID 159891265). Nesse contexto, é possível verificar, de plano, a ausência de prejudicialidade externa capaz de fundamentar a suspensão da Ação de Imissão de Posse e a revogação da decisão anterior que havia deferido a liminar. Nesse sentido, há julgados deste eg. TJDFT: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. TAXA DE OCUPAÇÃO. PERCENTUAL FIXO DE 1% DO VALOR DO IMÓVEL LEILOADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de imissão na posse tem natureza petitória, fundada no jus possidendi, proposta pelo proprietário não possuidor contra o possuidor que a obteve de forma injusta. É demanda real, por meio da qual o proprietário busca a retomada do imóvel de quem o possua ou o detém injustamente. 2. A questão relativa à validade da notificação acerca do leilão extrajudicial extrapola os limites da presente lide, bem como é objeto do processo em tramitação perante a 7a Vara Federal Cível da SJDF. 3. Supostas irregularidades ocorridas no leilão extrajudicial devem ser questionadas perante a Caixa Econômica Federal, não impedindo a imissão na posse do proprietário que adquiriu o imóvel com o respectivo registro da aquisição no cartório de imóveis. 4. A taxa de ocupação é devida no valor equivalente a 1% do valor do imóvel fixado para o leilão, a partir da data de consolidação da propriedade no registro imobiliário, na forma do art. 37-A da Lei no 9.514/97. A referida taxa não tem por parâmetro os aluguéis praticados no mercado imobiliário local para imóveis similares. Trata-se de percentual fixo, previsto em lei, incidente sobre o valor do imóvel leiloado. 5. Para que haja condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é necessário comprovar o dolo processual da parte. No caso, não é possível presumir o dolo na conduta da apelante, pois agiu no exercício regular de seu direito constitucional de acesso à justiça. 6. Apelação interposta pela Ré conhecida e não provida. Unânime.” (Acórdão 1718100, 07063353520228070007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA CONSOLIDADA. DIREITO DO ADQUIRENTE À REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTIGO 30 DA LEI 9.514/1997. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL POR MEIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DISCUSSÃO EM SEDE PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. I. Consolidada a propriedade fiduciária, o adquirente faz jus à liminar de reintegração de posse, nos termos do artigo 30 Lei 9.514/1997. II. A pendência de ação que tem por objeto a invalidação da consolidação da propriedade fiduciária e do leilão não elide a liminar de reintegração de posse autorizada pelo artigo 30 da Lei 9.514/1997, ressalvada a hipótese de concessão de tutela provisória. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1643112, 07065408520228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 22/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Constata-se, assim, a presença da probabilidade do direito. Evidenciado, ainda, o perigo de dano, pois o legítimo proprietário estaria impedido de adentrar e usufruir do imóvel que lhe pertence, durante todo o curso da suspensão processual determinada. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para afastar a determinação de suspensão da Ação de Imissão de Posse e autorizar o cumprimento da decisão anterior do d. Juízo a quo, que concedeu a liminar de imissão de posse em favor do Autor/Agravante (IDs 153367905 e 162172788, na origem). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator